Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA ALIMENTANTE EVIDENCIADA. NECESSIDADES DA FILHA MENOR. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AOS GASTOS ESTIMADOS E À CAPACIDADE DA ALIMENTANTE. MINORAÇÃO CABÍVEL. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCLUSÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser atendidos levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, sendo que ambos os pais devem contribuir para a manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem (art. 1.703 do CC). Em relação ao binômio necessidade x possibilidade, a autora/alimentanda, adolescente (quatorze anos), não comprovou que suas despesas ultrapassam o montante de R$1.100,00 (mil cento e dez reais), indicado pela ré/alimentante. Em relação à capacidade econômica da alimentante, esta comprovou passar por crise financeira (redução do contrato de trabalho) e arcar com despesas de aluguel, entre outras.
2. Diante das necessidades presumidas dos filhos, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, merece acolhimento o parecer ministerial no sentido de que a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de alimentos em favor da filha menor, deve ser reduzida de 19% (dezenove por cento) para o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, percentual que se revela mais justo e razoável e não comprometerá o sustento da alimentante, mas assegurará a contento o custeio de boa parte das despesas da alimentanda.
3. Quanto ao pedido subsidiário de exclusão do bônus (participação nos lucros) da base de cálculo da verba alimentícia, sem razão a apelante. Isso porque, “as parcelas percebidas a título de 'participação nos lucros' configuram rendimento para fins de apuração do quantum devido em obrigação alimentícia, especialmente na hipótese de os alimentos serem definidos em percentual da renda do alimentante, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da pensão alimentícia” (AgInt no AREsp 934.343/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2018).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.